Tribunal: STF
Processo: ARE 1471641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DOS ACUSADOS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - APELANTES QUE FIGURARAM COMO COAUTORES DO DELITO, PRESTANDO AUXÍLIO NA EMPREITADA, E NÃO COMO MEROS PARTÍCIPES - NO MAIS, ROUBO CARACTERIZADO - VIOLÊNCIA EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO CRIME - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    I - O agente que, no crime de roubo, embora não cometa a ameaça ou a subtração diretamente, fica dando cobertura à empreitada, concretiza verdadeira coautoria criminosa, e não simples participação de menor importância, haja vista a adoção da teoria do domínio do fato.



    II - O agente, para fazer jus à causa geral de diminuição de penal prevista no art. 29, § 1º, do CP, deve auxiliar a prática criminosa de forma secundária, quase que de forma dispensável, de modo que, se não agisse, o crime ainda assim seria cometido.



    III - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155).



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PLEITO DE EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PARCIAL ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA O RECONHECIMENTO DOS MOTIVOS DO DELITO - NO MAIS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUE DEVEM SER MANTIDAS VALORADAS NEGATIVAMENTE.



    I - A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito (HC 704718/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 16.05.2023).



    II - Transcende à normalidade do tipo penal, e por isso autoriza a exasperação da pena no vetor circunstâncias do crime, o fato dos réus consumarem o delito na presença de uma criança de colo, que, em razão da vulnerabilidade apresentada, não tinham condição de esboçar qualquer reação.



    SEGUNDA FASE - ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS DE MULTIREINCIDÊNCIA - APENADO ROBERTO QUE MERECE SER AGRACIADO NO PONTO.



    Somente na hipótese de multirreincidência há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada (AgRg no REsp 1998754/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 12.06.2023).



    TERCEIRA FASE - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE PESSOAS) - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NÚMERO DE AGENTES (3) QUE MERECE MAIOR REPROVAÇÃO - PRECEDENTES.



    A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que o maior número de agentes (três) na prática do delito justifica a aplicação de fração mais elevada na terceira fase da dosimetria (AgRg no HC 794111/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. em 17.04.2023).



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS - NÃO ACOLHIMENTO - ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - DANO APURADO NOS AUTOS - QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE/ E DA PROPORCIONALIDADE.



    I - A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral (STJ: Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.622.851/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 15.12.2016).



    II - Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos encontram-se devidamente delineados.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente